Tribunal: TJDFT
Processo: 0737870-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737870-73.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: FRUTO DA VIDE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - EPP, SEBASTIAO FERREIRA DOS ANJOS Despacho Trata-se de apelação cível interposta pelo Itaú Unibanco S/A contra a sentença da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução proposta contra Fruto da Vide Confecções e Acessórios Ltda. – EPP e Sebastião Ferreira dos Santos, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV c/c art. 771, parágrafo único do CPC (ID no 14874337). O recurso foi conhecido e provido, por unanimidade, conforme acórdão de ID no 16148607, págs. 1-4. A sentença foi cassada e o acordo de ID no 15810337, págs. 1-4 homologado, com a suspensão do feito até o seu integral cumprimento, nos termos do art. 922 do CPC. Todavia, novamente as partes peticionaram apresentando novo acordo e requerendo a homologação (ID no 16241557). Desse modo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para esclarecerem qual acordo pretendem que seja homologado (ID no 15810337, págs. 1-4 ou ID no 16242159, págs. 1-4), sob pena de indeferimento, com a devolução dos autos à origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro